Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705132-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: WESLY DENNY DA SILVA MELO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para conhecimento e, caso queira, manifestar-se acerca das informações complementares prestadas pela autoridade impetrada de ID 56516916. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator